Tribunal: TJDFT
Processo: 0003279-67.2015.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. FIXAÇÃO DE DANO MATERIAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO COMPROVADO DOCUMENTALMENTE. RECURSO PROVIDO.
1. Impõe-se a condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando consta pedido expresso por parte do Ministério Público, e está comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima.
2. Recurso conhecido e provido.